Tribunal: TJDFT
Processo: 0722931-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar.
2. Na espécie, houve a rejeição da denúncia oferecida em desfavor do interessado e foi declarada a extinção da punibilidade quanto aos crimes de exercício arbitrário das próprias razões e injúria, tendo sido determinado o arquivamento do inquérito policial correlato.
3. Embora a concessão de medidas protetivas de urgência não se condicione à existência de inquérito policial ou de ação penal, não se verifica, no caso dos autos, situação de risco atual à integridade física ou psicológica da reclamante que justifique a manutenção da medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, de seus familiares e de testemunhas.
4. Reclamação criminal conhecida e não provida para manter a decisão que revogou a medida protetiva de urgência anteriormente deferida em favor da reclamante.